Tribunal: STF
Processo: HC 116862
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO PENAL. TRAFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 33, C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). TRANSNACIONALIDADE DO DELITO NÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO FEDERAL. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A norma do art. 81, caput, do CPP, ainda que busque privilegiar a celeridade, a economia e a efetividade processuais, não possui aptidão para modificar competência absoluta constitucionalmente estabelecida, como é o caso da competência da Justiça Federal. 



    2. Ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 109, IV, da CF, ainda que isso somente tenha sido constatado após a realização da instrução, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, nos termos do § 2º do art. 383 do CPP. 



    3. Ordem concedida.